Tribunal: STF
Processo: RHC 233272
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 792.313/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA”. (eDOC 458)



    O recorrente narra (eDOC 468) haver sido condenado, em apelação ministerial, pela prática dos crimes dos arts. 180, § 1º, e 297 do Código Penal à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que o Tribunal de origem teria invertido o ônus da prova contra o réu, afastando sua presunção de inocência, ao concluir pelo dolo de receptação por sua simples posse de bem oriundo de crime.



    Sustenta que



    “Afirmar que ao acusado encontrado na posse de bem de origem ilícita ‘lhe cabia comprovar a licitude de sua conduta’ viola não somente a garantia da presunção de inocência, senão também o direito constitucional ao silêncio (CRFB/88, art. 5.º, LXIII). A postura defensiva de manter-se calado não importará em confissão e não poderá ser interpretada em prejuízo do réu (CPP, art. 186, parágrafo único)”. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecida a sentença absolutória.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 494)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Acerca da insurgência, assim decidiu a Corte estadual:



    ‘(...)



    Como é cediço, o fato do recorrente ter sido flagrado na posse de bem oriundo de crime contra o patrimônio perpetrado anteriormente gera presunção de sua responsabilidade criminal, invertendo-se o ônus da prova, impondo à defesa justificar inequivocamente que ele não tinha ciência da origem ilícita do bem ou de sua conduta culposa, o que absolutamente não ocorreu no presente.



    E, nesse viés, não foi produzida nenhuma prova apta a demonstrar a regularidade ou normalidade da posse exercida, não sendo demais destacar que, pelas circunstâncias retratadas nos autos, a simples negativa da ciência da origem criminosa do bem não é capaz de subtrair-lhe a responsabilidade penal descrita no art. 180 do CP (precedentes). 



    No caso em tela, note-se que o acusado comprou o veículo de pessoa desconhecida, por meio de endereço eletrônico, por quantia muito abaixo daquela praticada no mercado, com um ‘desconto’ de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que não pode ser aceito como normal e leviano, especialmente por se tratar, segundo afirmado pelo acusado, de automóvel tido como novo.



    Não fosse isso o bastante, atente-se que, apesar de ter adquirido o veículo no Estado do Rio Grande do Sul, o bem trazia placa de um município catarinense - Concórdia/SC -, o que também não faz o menor sentido e levanta uma série de dúvidas acerca da legalidade da negociação.



    Além disso, e conforme afirmado por um dos agentes de polícia, uma simples vistoria por empresa credenciada poderia ter descoberto a adulteração. Aliás, causa estranheza que o acusado - segundo ele próprio pessoa que há tempos laborava com a negociação de automóveis - não tenha realizado vistoria autônoma para realizar a transferência do bem para o seu nome, mesmo com o bem estando sob seu poder por pelo menos três semanas, o que apenas reforça a ciência acerca da origem espúria.



    Por fim, cabe reforçar que o próprio acusado - fazendo coro às afirmações dos policiais - identificou-se como "profissional" da área de compra e venda de automóveis, asseverando que há tempos desempenhava a atividade, não sendo minimamente crível que pessoa com tal experiência fosse agir de tal maneira e sem tomar as providências necessárias para perceber a ilegalidade. Ora, se nem mesmo um leigo seria tão imprudente, muito menos se pode dizer de quem se diz profissional na área. São cuidados mínimos e que, quando ignorados, bem evidenciam o dolo de adquirir coisa que saber ser oriunda de ilícito.



    E, ainda nesse tópico, note-se que o fato de tanto o acusado quanto policiais afirmarem que desempenhava a referida atividade comercial permite a incidência da qualificadora do art. 180, § 1°, do Código Penal ´.



    Como antes analisado, o Tribunal de origem ressaltou, de forma fundamentada, que, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, foi possível constatar que o paciente tinha ciência da origem ilícita do veículo adquirido. 



    Acerca do elemento subjetivo do delito, o entendimento da Corte estadual está em consonância com os julgados do Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 459, p. 4)



    Da leitura do acórdão, percebe-se que o recorrente não foi condenado pela simples falta de demonstração de sua inocência, mas a partir de provas evidentes de sua culpabilidade. 



    O recorrente, que já era reincidente e também tinha maus antecedentes por estelionato, era dono de uma loja de compra e venda de veículos, razão por que é insustentável a tese de que não tinha condições de saber a origem ilícita do veículo apreendido. (eDOC 13, p. 2)



    Assim, afasto a alegação de que teria havido inversão do ônus da prova, como quer fazer crer a defesa, e, presentes elementos suficientes para a condenação, inviável a sua reforma nesta via:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente